Tribunal: TJDFT
Processo: 0001524-58.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0001524-58.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYANE CRISTINE DE SOUSA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA CARVALHO APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, POLYANNE DE SOUSA CARVALHO, BRENNON ALAN DE SOUSA CARVALHO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Para o deslinde da controvérsia instaurada, determino à ré apelada BRASILSEG - COMPANHIA DE SEGUROS que colacione aos autos, em sua integralidade, as 4 (quatro) apólices de seguro postas "sub judice", sob pena de eventual inércia repercutir no julgado. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 24 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator